Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-91.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703854-91.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR FERREIRA CAMPOS AGRAVADO: FLADIMIR ELIAS COPPOLA, LOCALIZA RENT A CAR SA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado por JULIO CESAR FERREIRA CAMPOS (Art. 998 do CPC c/c Art. 10, XII do RITR). Prejudicado o pedido de gratuidade de justiça em grau revisional. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito